Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742075-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SAMUEL ALVES DE URANY e MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY em face de GABRIEL CEDEÑO VERNAZA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo n. 0730562-10.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que revogou decisão que anteriormente determinara a suspensão do leilão do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13, nos seguintes termos (ID 212358247 na origem): Chamo o feito à ordem. A Caixa Econômica Federal não é parte neste processo, sendo somente terceira interessada. Logo, não pode ser impedida de exercer os seus eventuais direitos e, tampouco, imposta qualquer obrigação de fazer ou não fazer a ela, notadamente em face de sua última manifestação. Assim, revogo a decisão de ID. 208444827, que determinou a suspensão do leilão. Caso a parte pretenda anular/cancelar o registro imobiliário referente à consolidação da propriedade e suspender o leilão, deverá ajuizar ação própria contra a Caixa, perante a Justiça Federal. Intimem-se as partes para que digam se dão quitação das obrigações, para fins de extinção do processo. Os Agravantes alegam que foram acionados judicialmente pelo Agravado a cumprir o contrato celebrado entre as partes, em especial, para compeli-los a efetuar pagamentos (em relação aos direitos sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13 - IDs 187751134 e 188073410 na origem), debate que envolveu, no curso do processo na origem, diversas determinações judiciais concitando a Caixa Econômica Federal a se manifestar em relação aos pagamentos que os Agravantes afirmam terem efetuados. Na origem, o tema envolveu a completude (ou não), dos valores depositados, para a regularização do contrato. Informam que o Juízo de origem suspendeu e decisão de sobrestamento do leilão sob o argumento de que por não ser Caixa Econômica Federal parte no processo, mas somente terceira interessada, sendo que não poderia ser impedida de exercer os seus eventuais direitos e, tampouco, imposta qualquer obrigação de fazer ou não fazer a ela. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de suspensão da realização de leilão sobre o imóvel objeto dos autos e na viabilidade de que seja determinado a Caixa Econômica Federal informar seus dados bancários para a transferência do valor depositado em juízo pelos agravantes, assim como determinar que ela emita a carta de quitação. OS Agravantes foram intimados para informar se remanesce o interesse na tutela recursal pleiteada, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal apresentou proposta de acordo (ID 220817280 na origem), visando a uma solução amigável do litígio. Contudo, informam, na petição de ID 68210418, que o acordo ainda não foi homologado, visto que ainda há pendências a serem cumpridas pelas partes. Portanto, suspendo a tramitação do presente recurso pelo prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo assinalado, intime-se a parte Agravante para informar se as pendências foram sanadas e se remanesce o interesse recursal. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador